Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707150-66.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIA MARIA SOUSA FIGUEREDO RECORRIDO: MATHEUS ALMEIDA SAMPAIO SILVA 06376743161, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO A despeito do recurso interposto, a parte recorrente não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, na forma preconizada pelo art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela autora, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator